Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738742-13.2025.8.07.0000 Agravante(s) Geraldo Riesenbeck Agravado(s) Wagner Santana Bezerra Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Riesenbeck contra decisão do juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 247439048 e Id 248347666 do processo de referência), que, nos autos da ação de resolução contratual ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Wagner Santana Bezerra Junior, processo n. 0701997-22.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência incidental e o pedido de decretação de segredo de justiça, sob o fundamento de que o sistema Renajud possui abrangência nacional e que seria demasiadamente oneroso ao Estado atender às medidas postuladas. Na origem, o autor apresentou petição com pedido de tutela de urgência incidental para inclusão do veículo objeto da ação de rescisão contratual no sistema Renajud, com envio de ofícios ao DETRAN/SP, para inserção de restrição de circulação no Estado de São Paulo, e à Secretaria de Segurança de São Paulo, “para apoio operacional na localização e retenção administrativa do bem, caso avistado em circulação”. Requereu, ainda, fosse imposto segredo de justiça para o processo (Id 247044065 do processo de referência). O juízo de origem, na decisão de Id 247439048 do processo e referência, deferiu apenas a postulada inserção de bloqueio de circulação do veículo sub judice no sistema Renajud, que é de abrangência Nacional. O autor pediu a reconsideração desse pronunciamento judicial, fazendo-o nos seguintes pedidos: Reconsiderar a decisão que reputou “suficiente” a restrição nacional via RENAJUD e, em complemento, determinar: A) a expedição de ofício/ordem à Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo (Central de Monitoramento SMART SAMPA) para integração do mandado de busca/restrição, com inclusão da placa do veículo nas listas de alerta ativo, autorizando o despacho tático de GCM/PM para abordagem e apreensão imediata quando identificado pelas câmeras OCR (fixas e móveis), e comunicação direta à viatura que capturar a leitura; B) a expedição de ordem ao DETRAN-SP para inserção de restrição de circulação estadual alinhada à ordem judicial, com difusão às forças de trânsito e policiamento ostensivo, viabilizando retenção administrativa na primeira abordagem (...) O pedido de reconsideração foi indeferido (Id 248347666 do processo de referência) com a seguinte anotação: “a despeito do deferimento da liminar, cuida-se o feito de questão de direito privado, revelando-se demasiadamente oneroso ao Estado a imposição das medidas postuladas”. Em razões recursais (Id 76129011), o agravante requer lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Informa ter obtido tal benefício nos autos de origem. Afirma estar demonstrada sua hipossuficiência econômica. Alega que o veículo objeto da lide, um VW/T-Cross, foi repassado clandestinamente pelo agravado a terceiros, sem quitação ou transferência do financiamento. Diz que esse automotor circula livremente na cidade de São Paulo, conforme relatório de rastreamento veicular. Sustenta que o juízo de origem indeferiu medidas urgentes e manteve público o conteúdo das diligências, comprometendo a efetividade da recuperação do bem. Argumenta violar a decisão agravada os princípios da cooperação processual, da proporcionalidade e da inafastabilidade da jurisdição, ao negar a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo (Smart Sampa) e ao DETRAN-SP, medidas que seriam simples, eficazes e de baixo custo. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Brada presentes os requisitos da probabilidade do direito, visto que inadimplente o agravado, que houve evasão, que, de sua parte, quitou o veículo e que foi feito o rastreamento técnico do bem. Quanto ao perigo de dano, identifica-o no risco de ocultação, revenda clandestina e frustração da tutela judicial. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. Conhecimento e processamento do agravo de instrumento, com prioridade (art. 1.048, I, CPC), já que o agravante é idoso (65 anos), conforme documento acostado à inicial (Id 226278476). 2. Concessão liminar de efeito suspensivo/antecipação de tutela recursal para: a) expedição de ofício/ordem à Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo – SMSU, por meio da Central de Monitoramento (Smart Sampa), para integração do mandado de busca/restrição, com inclusão da placa do veículo nas listas de alerta ativo, autorizando abordagem e apreensão imediata; b) expedição de ordem ao DETRAN-SP para restrição/alerta de circulação estadual; c) decretação de segredo de justiça temporário e específico sobre este agravo, a petição de tutela de urgência incidental Id 247044065 e seus documentos, pedido de reconsideração Id 248288222, os mandados e ofícios expedidos, bem como sobre as certidões e comunicações correlatas. 3. No mérito, provimento do agravo para reformar integralmente as decisões Id 248347666 e Id 247439048, determinando ao juízo de origem a expedição dos ofícios mencionados e a decretação de segredo de justiça. 4. Reiteração da gratuidade de justiça e da prioridade do idoso. 5. Comunicação urgente ao juízo a quo (art. 1.019, I, CPC). Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 226885188 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a propósito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à decretação do segredo de justiça, bem como à determinação pelo Poder Judiciário do Distrito Federal de diligências a serem cumpridas por órgãos vinculados a outro Estado da Federação brasileira. Quanto ao interesse em que seja imposto segredo de justiça ao processo de referência e ao presente recurso, inexistem elementos de convicção que permitam, de plano, identificar a existência de perigo a ser afastado para assegurar a efetividade da medida de busca e apreensão do veículo a ser apreendido, afinal, nenhum indicativo há de que não tenha sido localizado seu paradeiro no Distrito Federal porque terceiros tiveram acesso a estes autos, mas sim por estar no Estado de São Paulo. Além disso, consideradas as especificidades do caso concreto, se para a efetivação do provimento liminar for necessário sigilo sobre algum documento ou ato processual, deve indicá-los o patrono da parte agravante, justificando o motivo pelo qual concretamente não lhe deve ser dada publicidade. Assim razoavelmente poderá ser feito não havendo necessidade de que todo o processo seja colocado sob segredo de justiça. De fato, o estatuto processual expressamente indica quais processos devem obrigatoriamente devem tramitar em segredo de justiça, em razão da excepcionalidade da medida: Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Assim, em análise inicial e considerando a espécie da ação ajuizada, não verifico nos autos qualquer elemento afirmativo da possibilidade de que a aplicação da regra geral de publicidade dos atos processuais poderá comprometer-lhes a eficácia. Não só. Como acertadamente destacado pelo juízo de origem, “a tramitação em Segredo de Justiça é exceção à regra da publicidade insculpida na Constituição da República (art. 93, IX, da CF/88), aplicável para os casos em que a intimidade e o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF/88)”. Destarte, incabível afastar para o caso concreto a regra geral de publicidade dos atos processuais públicos. No que concerne ao pedido para, liminarmente, determinar “a expedição de ofício/ordem à Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo – SMSU, por meio da Central de Monitoramento (Centro de Operações – Smart Sampa) para integração do mandado de busca/restrição, com inclusão da placa do veículo nas listas de alerta ativo, autorizando o despacho tático de GCM/PM para abordagem e apreensão imediata quando identificado pelas câmeras OCR (fixas e móveis), e comunicação direta à viatura que capturar a leitura”, ou, alternativamente, determinar, “em complemento, o alinhamento com o DETRAN/SP por meio de ofício/ordem, para fins de restrição/alerta de circulação estadual, de modo a potencializar as chances de localização, em harmonia com decisões anteriores de restrição/RENAJUD já comunicadas e com o Relatório de Rastreamento (ID 247044070), com difusão às forças de trânsito e policiamento ostensivo, viabilizando retenção administrativa na primeira abordagem”, não há, por igual, nessa análise perfunctória, elementos postulatórios nem probatórios indicativos da probabilidade de provimento do recurso. De fato, a cooperação no processo é desejada por todos os sujeitos processuais (juiz, partes, ministério público e até mesmo por auxiliares da justiça), tal como dispõe o art. 6o do CPC, mas sua concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada um deles quando considerados suas respectivas obrigações e deveres processuais. Esse dever de colaboração visa especialmente a orientar a atuação do magistrado como participante ativo do contraditório para que possa ser alcançada a tutela efetiva, célere e adequada. Visa, ao mesmo tempo, a prevenir a indevida inversão de papéis no processo, afinal legitimado estará o procedimento se efetivado o caráter isonômico entre os sujeitos processuais, aqui considerados o juiz e as partes em visão menos abrangente do processo. Deve haver um juiz ativo no centro da controvérsia e a participação ativa das partes de modo a que o processo seja produto de atividade cooperativa triangular desses sujeitos. O princípio da cooperação, como não poderia deixar de ser, deve ser informado pelo indisponível interesse público na correta formação e desenvolvimento do processo. Assim, devem ser evitada a realização de atos desnecessários e inúteis à obtenção da tutela jurisdicional. Ademais, a propósito de pôr em prática o princípio da cooperação, não é dado ao juiz ultrapassar certos limites. Com isso, é patente que ao magistrado cumpre atender aos legais objetivos e finalidades dos sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário, entre eles o sistema RenaJud, os quais foram criados para garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito exequendo. No caso, tendo o juízo de origem deferido o pedido de inserção de bloqueio de circulação do veículo sub judice no sistema Renajud, que é de abrangência nacional e tem como principal função efetivar ordens judiciais de restrição de veículos e sua recuperação em ações judiciais, por óbvio que desnecessária e inútil se mostra a diligência requerida pelo agravante para ser encaminhado ofício ao DETRAN/SP “para fins de restrição/alerta de circulação estadual”. Relativamente às demais providências, especialmente aquelas em que o recorrente postula ao Poder Judiciário do Distrito Federal que ordene a órgãos vinculados a outras unidades da federação brasileira a execução de medidas para apreensão do veículo a ser apreendido, é manifesta a ilegalidade da atuação nos moldes em que requerida. Não o admite o regular exercício do poder jurisdicional. Particularmente quanto ao pedido de envio de “ofício/ordem à Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo – SMSU, por meio da Central de Monitoramento (Centro de Operações – Smart Sampa)”, além de incabível por extrapolar o limite da atuação jurisdicional legalmente admissível à Justiça do Distrito Federal, tratar-se de programa de câmeras de segurança da Cidade de São Paulo e, segundo informações do site da Prefeitura de São Paulo (https://prefeitura.sp.gov.br/web/seguranca_urbana/w/smart-sampa-2), o sistema emite “alertas que permitem a identificação de placas de veículos furtados ou roubados”, o que de modo algum atenderia à solução da lide para o caso concreto. Mais. O agravante não demonstrou que a diligência requerida para inclusão do veículo no sistema Smart Sampa não possa ser realizada sem a intervenção do Judiciário, com o que bastaria ao interessado solicitar, com respaldo em eventual ocorrência policial, a realização dessa medida. Enfim, não encontro elementos hábeis a evidenciar a presença do requisito atinente à probabilidade do direito vindicado. No que concerne ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que não evidenciado este, também aquele não se mostra caracterizado. Não verifico, portanto, nessa fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal postulada em razões recursais. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Posteriormente, em razão de interesse de incapaz, na forma do art. 1.019, III, c/c o art. 178, II, ambos do CPC, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 12 de setembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora